Tribunal: STF
Processo: RE 130325
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
Exceção  de   incompetencia.   Servidor   Público   estadual
contratado sob o regime da C.L.T.. Postulação, com  base  na  relação
empregaticia, de vantagens atribuidas  a  funcionários  estatutarios.
Competência da Justiça do Trabalho, em  face  do  disposto  na  parte
inicial do artigo 114, "caput", da atual Constituição.
         -  A  competência  da   Justiça   Trabalhista   decorre   da
existência da relação de trabalho em que se funda a pretensão,  ainda
que diga  esta  respeito  a  vantagens  oriundas  de  leis  estaduais
aplicaveis a funcionários estatutarios, porquanto  só  a  Justiça  do
Trabalho e que cabera julgar da pertinencia, ou  não,  da  postulação
dessas vantagens com base no contrato  de  trabalho,  para  dar  pela
procedencia, ou não, da reclamação trabalhista.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.